Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-53.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONY DE JESUS PINHEIRO - CPF: 487.308.151-34 (APELANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES SACADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA DO AUTOR – DEVOLUÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS DE SAQUE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Jony de Jesus Pinheiro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Anulação de Ato Jurídico C/C Indenização Por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
, para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$ 898,74 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), à título de juros de saque, e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 898,74 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, deixando, contudo, de promover a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 8o, ambos do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, em relação à parte autora, porque é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, tece considerações acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, decorrente de fraude praticada por terceiros, e pugna pela condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 106634533.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Jony de Jesus Pinheiro
ingressou com esta ação, relatando, em breve resumo, que foi vítima de estelionatários e que tomou conhecimento de dois saques, um no valor de R$ 15.181,35 (quinze mil e cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) e outro no valor de R$ 784,13 (setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), realizados em conta de sua titularidade junto ao banco réu.

Disse que contestou as operações e que o valor lhe foi restituído, todavia, o banco continuava efetuando a cobrança no valor de R$ 898,74 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), a título de juros de saque.

Ao analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito cobrado, no valor de R$ 898,74 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), à título de juros de saque, e condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 898,74 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), na forma simples, deixando, contudo, de promover a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável
, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1015745-16.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1001929-52.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021